Tribunal: TJBA
Processo: 8033547-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033547-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LICIA MARIA MARTINS SANTOS

Advogado(s)
:
HUGO VINICIUS MARTINS OLIVEIRA

AGRAVADO: JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Licia Maria Martins Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, nos autos do Pedido de Liquidação de Sentença por Arbitramento, que acolheu o pedido e fixou o valor da condenação em perdas e danos pelo valor histórico dos aluguéis devidos pela ocupação indevida de um imóvel, determinando a incidência de juros e correção monetária a partir da citação nos autos da liquidação. A agravante alega que a decisão ignorou que a mora fora constituída no processo de conhecimento, e que os aluguéis vencidos deveriam ser atualizados desde seus respectivos vencimentos.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal diz respeito à definição do termo inicial para a incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre valores de aluguéis devidos, apurados em sede de liquidação de sentença por arbitramento, oriunda de condenação anterior por perdas e danos decorrentes da ocupação indevida de imóvel.
III. Razões de decidir

A liquidação por arbitramento destina-se apenas à apuração do
quantum debeatur
, não constituindo nova obrigação, de modo que os efeitos da mora retroagem à fase de conhecimento.

Os juros moratórios devem incidir desde a citação ocorrida no processo de conhecimento, momento em que o réu foi formalmente constituído em mora.

A correção monetária tem por escopo preservar o valor real da obrigação, devendo, por isso, incidir a partir do vencimento de cada parcela dos aluguéis devidos mensalmente.

A manutenção da decisão agravada implicaria enriquecimento ilícito do devedor e prejuízo desarrazoado à credora, diante da desvalorização da moeda e da natureza periódica da obrigação.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. Os juros de mora sobre obrigação de pagamento de aluguéis reconhecida em sentença devem incidir desde a citação no processo de conhecimento. 2. A correção monetária sobre parcelas mensais deve incidir desde o vencimento de cada obrigação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.

8033547-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LICIA MARIA MARTINS SANTOS
e como agravado
JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA